Tribunal: TJDFT
Processo: 0754644-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754644-02.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALISSON PEREIRA GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, mantendo decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE OCORRIDO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CBMDF. LESÃO NO JOELHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo no 0053-00058031/2018-26, para impedir o desligamento do autor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2. Alega o recorrente que não concluiu o curso de formação, pois, em 10/09/2013, durante instrução de salvamento, sofreu uma lesão em seu joelho. Aduz que ficou constatado que o requerente sofreu a lesão/acidente em decorrência de ato de serviço. 3. Alega que o processo no 053.000.698/2016 foi finalizado, com parecer opinativo de prosseguimento do licenciamento, sem qualquer manifestação em relação à defesa prévia apresentada pelo autor ou intimação para apresentação de recurso. Já o processo SEI 00053-00058031/2018-26, que concluiu que o autor está incapacitado de forma definitiva para o exercício do cargo, contou com a participação do autor somente após todas as decisões tomadas. 4. Alega que “no presente caso estamos diante de uma contradição praticada pela Administração Pública, ao tratar o caso do requerente como um acidente decorrente de trabalho e em função de tal acidente afastar por condições médicas e ao final concluir que não se trata de um ato decorrente de ato de serviço”. 5. Sustenta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na exordial. 6. O ponto controvertido cinge-se em verificar se o ato que determinou o licenciamento do autor do Corpo de Bombeiros Militar padece de nulidade e se o autor faz jus a permanecer indefinidamente vinculado à Corporação até que possua condições de concluir o curso de formação. 7. Restou incontroverso nos autos que o requerente sofreu lesão em seu joelho durante o curso de formação de praças (10/09/2013) e não chegou a concluir essa etapa do certame para ingresso na carreira, desde 2013, em razão dos constantes registros de dispensas médicas, que inviabilizaram sua rematrícula nos cursos de formação seguintes. 8. Nesse contexto, foi instaurado processo administrativo de licenciamento (processo no 053.000.698/2016), em atenção ao disposto no art. 81, § único, da Lei no 12.086, de 2009, que assim estabelece: “Se o candidato não concluir, com aproveitamento, o curso inicial de Carreira, será licenciado ou demitido ex officio, conforme o caso, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação definida de acordo com a Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar.” 9. O demandante foi submetido à inspeção de saúde, tendo sido exarado o seguinte parecer pela Junta Médica do CBMDF, em 10/08/2017: “incapaz temporariamente para o serviço do CBMDF”. Além disso, concluiu-se: "Sr. Alisson Pereira Gomes de Souza encontra-se em afastamento total do trabalho, no momento sem previsão de retorno. As patologias apresentadas não trazem incapacidade permanente para o trabalho, ou invalidez, mas o impossibilitam para o exercício pleno da atividade bombeiro militar por tempo indeterminado” (ID 16817851, página 44). 10. De modo a dar continuidade ao processo de licenciamento (conclusão do processo administrativo de licenciamento no 053.000.698/2016), instaurou-se o processo SEI 00053-00068277/2018-14. 11. Consoante consta na Ata de Inspeção de Saúde elaborada pelo Centro de Perícias Médicas do CBMDF (ID 16817854, página 26), em 19/09/2018, o autor foi considerado incapaz definitivamente para o CBMDF, sem ter sido considerado inválido. Consta também a seguinte informação: “Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço”. 12. Verifica-se que foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos referidos processos administrativos, tendo o autor se manifestado nos autos para informar que não tinha mais provas a requerer ou testemunhas a arrolar, além de ter apresentado sua versão dos fatos e formulado defesa escrita (ID 16818289 e ID 16818290). 13. Sobreleva destacar que, muito embora a argumentação desenvolvida pelo recorrente aponte como motivo do licenciamento tão somente o fato do militar ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço, em verdade, o processo de licenciamento decorreu da não conclusão do Curso de Formação de Praças, conforme disposto no art. 81, parágrafo único, e art. 80 da Lei no 12.086, de 2009, este último com a seguinte redação: “Art. 80. Para o ingresso no Quadro Geral de Praças, na graduação de Soldado de Primeira Classe, o candidato deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares e ser aprovado em estágio probatório”. 14. Os documentos carreados ao feito indicam que desde o acidente até os dias atuais o autor esteve afastado por motivo de saúde e não chegou a estar vinculado a qualquer lotação que não fosse o curso de formação, parcialmente frequentado, e a diretoria de saúde (ID 16817854, páginas 36/45). 15. O Edital no 01 de 24 de maio de 2011 (disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/CBMDFCOMBATENTE2011/arquivos/ED_1_2011_CBM_DF___COMBATENTE_ABERTURA_V7.PDF) estabeleceu o Curso de Formação de Praças do CBMDF como etapa de caráter eliminatório e classificatório (item 17.1). Muito embora não exista estipulação em lei do prazo máximo para se completar o curso de formação, verifica-se que deve atentar-se para o prazo de validade do concurso público. O autor tomou posse em junho de 2013 (por força de decisão judicial) e o certame tinha validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual prazo (item 19.28 do edital), o que resultaria no encerramento do concurso para o autor em 06/2017. 16. Outrossim, consoante bem lançado na sentença objurgada, o demandante, que conta com 36 anos de idade, extrapolou o limite para ingresso na Corporação mediante curso de formação, conforme dispõe a Lei no 7.479/86: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. [negritei] 17. Destaca-se que, tendo em vista a não conclusão do curso de formação (etapa eliminatória do certame para ingresso no CBMDF), não se aplica ao autor o regramento próprio da carreira no que se refere às hipóteses de acidente em serviço. 18. Tais os fundamentos, verifica-se que inexiste ilegalidade no ato de licenciamento do requerente, que além de ter sido considerado incapaz definitivamente para o CBMDF, não concluiu o curso de formação dentro do prazo de validade do concurso público e extrapolou o limite de idade para ingresso na Corporação mediante curso de formação. 19. Recurso conhecido e improvido. 20. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” O recorrente alega violação ao art. 5o, caput e art. 37, I e II da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido infringiu os princípios da legalidade e isonomia. Argumenta que o entendimento disposto atribuiu tratamento diferenciado dos demais concorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). De outro norte, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito